Tribunal: TJDFT
Processo: 0726810-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE REMANESCENTE. PERÍCIA CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO INDEVIDA. AGRAVO RECEBIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Diante da divergência quanto ao valor remanescente a ser quitado e da complexidade dos cálculos para se apurar esse montante, mostra-se adequada a remessa do feito para perícia contábil.

II – Verificada a origem da quantia devida, afere-se que o montante em litígio remete a valores residuais apurados após o pagamento parcial do total fixado em Sentença. Assim, uma vez que os valores em tela não decorrem de obrigações que venceram ao longo do trâmite processual e que a incidência dos juros moratórios aplicada na planilha apresentada pela perícia contábil obedeceu os critérios estabelecidos na r. Sentença, não assiste razão à parte agravante no que tange ao pleito de reforma dos parâmetros contábeis fixados.

III - Os juros de mora são devidos desde a citação na ação de conhecimento, oportunidade em que a agravante-ré foi constituída em mora, arts. 405 do CC e 240 do CPC, portanto, esse é o temo inicial do referido encargo.

IV – A base de cálculo, sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença, é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão de eventuais multas pelo não cumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1o, do CPC/2015).

V – Agravo de instrumento parcialmente provido para excluir o valor da multa cominatória do cálculo dos honorários de sucumbência fixado no cumprimento de sentença.